Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. ILEGITIMIDADE.
1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. Em regra, o executado não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, competindo a este a utilização dos mecanismos processuais adequados para impugnar o ato.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.